Tribunal: TJMT
Processo: 1000618-42.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000618-42.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BRUNA SUELEN SCHWINN - CPF: 058.107.089-51 (ADVOGADO), MGS COMERCIO DE ALGODAO LTDA - CNPJ: 38.733.082/0001-56 (AGRAVANTE), MATHEUS M. DE SOUZA LTDA - CNPJ: 37.323.815/0001-11 (AGRAVANTE), RIC COMERCIO ATACADISTA DE ALGODAO LTDA - EPP - CNPJ: 08.940.753/0001-99 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EMANOEL GOMES DE SOUSA - CPF: 894.731.911-20 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO LORGA - CPF: 461.273.801-20 (ADVOGADO), TAYNA TANAKA VIEIRA MARTINS - CPF: 059.125.061-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO SÓCIO OU DA PESSOA JURÍDICA.

INOBSERVÂNCIA DO ART. 135, DO CPC. ERROR IN PROCEDENDO. NULIDADE DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

1. Nos termos do art. 135, do CPC, "instaurado o incidente, o sócio ou a pessoa jurídica será citado para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias."

2. A ausência de regular citação do sócio ou da pessoa jurídica na sistemática do CPC/2015 configura processamento inadequado do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

3. Reconhecido o “error in procedendo”, a decisão deve ser anulada.

4. Decisão anulada.

5. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Matheus M. de Souza LTDA e MGS Comércio de Algodão LTDA
contra a r. decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde-MT nos autos de desconsideração de personalidade jurídica nº 1003703-14.2022.8.11.0051, que
deferiu o pedido liminar para determinar a quebra de sigilo bancário dos agravantes, a indisponibilidade de bens dos requeridos e penhora de ativos financeiros.

Os recorrentes contextualizam o recurso narrando que “
são pessoas jurídicas em plena atividade comercial que, sem qualquer direito de defesa, ainda que administrativamente, sofreram liminarmente a quebra de sigilo fiscal e bancário, além da indisponibilidade de bens e penhora de ativos financeiros. ” (Id. 155291678, pág. 3)

Sustentam que a decisão afronta o princípio constitucional da ampla defesa e do contraditório, pois nos autos do processo de falência da parte agravada (autos nº 1000935-57.2018.8.11.0051), o Juízo determinou a intimação pessoal dos representantes da massa falida para prestar esclarecimentos acerca dos negócios jurídicos da então empresa RIC Comércio Varejista de Algodão, todavia a decisão do Juízo não foi cumprida, e na petição inicial da ação de desconsideração da personalidade jurídica, a parte agravada expressamente argumenta que o descumprimento da decisão do Juízo se deu por inércia dos então representantes legais da falida, o que não condiz com a verdade dos fatos.

Esclarecem que “ao contrário do que aduz a Representante da Massa Falida, esta recebeu, os documentos solicitados, ainda que informalmente, acerca das operações com a empresa Matheus M. de Souza Ltda., foram enviados via e-mail no dia 27 de janeiro de 2022. (e-mail em anexo). ” (Id. 155291678, pág. 5).

Relatam que, “as Agravantes
MGS COMERCIO DE ALGODÃO LTDA e MAHEUS M. DE SOUZA LTDA.,
de fato tem em comum o representante legal na pessoa de Matheus Mello de Souza, irmão de Ricardo Nunes de Souza, que era representante legal da pessoa jurídica
RIC COMÉRCIO ATACADISTA DE ALGODÃO LTDA EPP.
Tal relação de parentesco nunca foi escondida, omitida ou negada. Pelo contrário, as empresas Agravantes e a Falida se mostravam verdadeiros parceiros comerciais, uma vez que a Falida RIC se encontrava em dificuldades financeiras e impossibilitada de obter crédito perante fornecedores e prestadores de serviços.” (Id. 155291678, pág. 6).

Defendem que os negócios jurídicos nunca foram simulados ou fraudulentos e se encontram documentalmente comprovados.

Aduzem que os negócios jurídicos realizados com a empresa Nutrisoya Comércio de Cereais EIRELI, citada no laudo contábil, são legítimas e se encontram amparadas com notas fiscais. Citam ainda que causa estranheza o fato da parte agravada não relacionar a citada empresa no polo passivo da ação.

Requer
a concessão do efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão hostilizada, proferida nos Autos de Origem.

No mérito pugna pelo provimento deste recurso para cassar a decisão agravada.

Liminar deferida.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relato do essencial.

V O T O R E L A T O R

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que no recurso de agravo de instrumento a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. Demais questões, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

No mérito o recurso deve ser provido.

Impende destacar que não se trata de pedido incidental de desconsideração de personalidade jurídica, mas sim da ação própria para desconsiderar a personalidade jurídica.

Nos termos do art. 135 do CPC “
Instaurado o incidente, o sócio ou a pessoa jurídica será citado para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias.”

Após a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o art. 135 do CPC determina que o sócio ou a pessoa jurídica deve ser citado para manifestação e requerimento de provas no prazo de 15 dias, de modo que possa exercer seu direito de defesa, sob pena de ofensa ao contraditório e da ampla defesa.

E, no caso dos autos, por não se tratar de pedido incidental em uma ação, mas sim de ação própria é indispensável a citação do sócio ou da pessoa jurídica, o que não aconteceu no caso concreto.

A propósito:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO - INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - SUCESSÃO EMPRESARIAL IRREGULAR - AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA EMPRESA - INOBSERVÂNCIA DO ART. 135, DO CPC - ERROR IN PROCEDENDO - NULIDADE DA DECISÃO. Nos termos do art. 135, do CPC, "instaurado o incidente, o sócio ou a pessoa jurídica será citado para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias." A ausência de regular citação da empresa tida como sucessora na sistemática do CPC/2015 configura processamento inadequado do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Reconhecido o error in procedendo, os atos processuais subsequentes restam maculados por vício processual. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.020946-6/001, Relator(a): Des.(a) Adriano de Mesquita Carneiro , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/09/2021, publicação da súmula em 29/09/2021)

Destarte, sendo certo que a nulidade da decisão por “error in procedendo” pode ser reconhecida, a cassação da decisão é medida que se impõe, a fim de que seja dado prosseguimento ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica com a citação da pessoa jurídica ou do sócio, bem como a devida instrução, se for o caso, proferindo posteriormente decisão resolvendo o incidente.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para cassar a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2023